Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719925-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAGUNDES MAIA, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA APELADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Contudo, embora intimados para essa finalidade (ID 57075522), os apelantes trouxeram aos autos comunicação de paralização temporária das atividades da pessoa jurídica em 31/10/2022 e extrato bancário da pessoa, que indica saldo negativo (ID 57553232 e ID 57553233; e, em relação à pessoa física de uma conta bancária que indica a ausência de lançamentos no período de 1/1/2024 a 31/3/2024 (ID 57553235). Nota-se, que em relação à pessoa jurídica há fato novo, que conduz ao acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. Contudo, em relação à pessoa física não há elementos suficientes para esse exame. Observa-se, aliás, que, na origem, houve determinação (ID 56876628) para o apelante JOSE FAGUNDES MAIA juntar aos autos documentos idôneos para comprovar a sua situação de hipossuficiência, tendo, no entanto, optado por recolher as custas iniciais. Assim, defiro a gratuidade de justiça à pessoa jurídica, observando os efeitos ex nunc da concessão, mas o indefiro à pessoa física. Promova o apelante JOSE FAGUNDES MAIA o recolhimento das custas recursais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. . Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora